Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. PESQUISA REITERADA DE ATIVOS FINANCEIROS ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade reiterada ("teimosinha") em desfavor da executada, sob o fundamento de que tal medida não havia demonstrado efetividade e operabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD para reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", é cabível quando se observa a razoabilidade do pedido, mesmo sem comprovação de mudança da situação econômica da parte executada, pois a ferramenta visa garantir a efetividade do processo executivo.
4. A negativa de reiteração, sem a realização prévia da diligência específica, viola os princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme preceituam os artigos 5o e 6o do CPC.
5. O princípio da eficiência impõe ao magistrado adotar medidas que maximizem a efetividade e a celeridade processuais, sendo a funcionalidade "teimosinha" uma opção legítima para busca de ativos financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” é cabível quando se verifica a razoabilidade do pedido.
2. A denegação do uso da ferramenta, sem que tenha sido previamente utilizada, ofende os princípios da cooperação, razoabilidade e eficiência processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 05.04.2021.